Tribunal: TJMT
Processo: 1004381-66.2025.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004381-66.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA - CPF: 847.770.101-63 (AGRAVANTE), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), BRUNO LUIS PIRES - ME - CNPJ: 11.610.301/0001-53 (AGRAVADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), BRUNO LUIS PIRES - CPF: 222.914.798-65 (AGRAVADO), BRUNO LUIS PIRES - ME - CNPJ: 11.610.301/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIS PIRES - CPF: 222.914.798-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REITERAÇÃO DE DEMANDA IDÊNTICA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA PARTE EMBARGANTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento à Apelação, reformou sentença dos Embargos de Terceiro, afastou a condenação do Réu ao pagamento de custas e honorários e imputou tais encargos à Embargante, sob o fundamento de que esta deu causa ao processo ao ajuizar nova ação idêntica à anteriormente julgada, em vez de promover o cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reiteração de embargos de terceiro com identidade de partes, causa de pedir e pedido, em vez do uso do cumprimento de sentença, atrai a responsabilidade da embargante pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se a contestação fundada em litispendência e coisa julgada configura resistência injustificada apta a deslocar a causalidade ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se a manutenção da decisão agravada por fundamentação
per relationem
quando o agravo interno não apresenta argumento novo ou relevante, conforme o Tema 1.306 do STJ.

4. A reiteração de ação idêntica, após trânsito em julgado de decisão que já solucionou a controvérsia, evidencia inadequação da via eleita, impondo à parte autora o ônus pela movimentação jurisdicional desnecessária.

5. A persistência de restrição anteriormente discutida não configura fato novo imputável ao réu, mas revela inércia da própria parte que deixou de promover o cumprimento de sentença para efetivar a baixa determinada.

6. O princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC) impõe os ônus sucumbenciais àquele que deu causa ao processo, o que, no caso, recai sobre a embargante que ajuizou nova demanda indevida.

7. A alegação de resistência injustificada não se sustenta quando o Réu se limita a arguir matérias de ordem pública, como litispendência e coisa julgada (art. 337, §5º, do CPC), com acolhimento integral pelo juízo.

8. O exercício regular do direito de defesa (art. 5º, LV, da CF) não pode ser qualificado como resistência injustificada para fins de inversão da causalidade.

9. O Verbete Sumular n. 303 do STJ atribui os honorários nos embargos de terceiro a quem deu causa à constrição, sendo que tal responsabilidade já foi fixada em decisão anterior transitada em julgado, insuscetível de rediscussão.

10. O Tema 872 do STJ não se aplica quando inexistente conduta ativa do credor no sentido de manter ou renovar a constrição após ciência da transferência do bem.

11. A falta de demonstração de conduta concreta do Réu que justificasse o ajuizamento da nova demanda afasta a pretensão recursal.

12. Inexiste caráter manifestamente protelatório do agravo interno, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A reiteração de embargos de terceiro idênticos, em vez da promoção do cumprimento de sentença, caracteriza inadequação da via eleita e atrai à parte autora os ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade. 2. A arguição de litispendência e coisa julgada constitui exercício regular do direito de defesa e não configura resistência injustificada. 3. A inexistência de fato novo imputável ao Réu afasta a sua responsabilização pelos encargos processuais. 4. A fundamentação por referência é válida quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos relevantes.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 5º, 6º, 85, §10, 337, §5º, 513 e seguintes, 1.021, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, Tema 872; STJ, Súmula 303.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Lucimar Marques de Arruda
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso — Sicoob Primavera MT
, reformou a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste e, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados por Lucimar Marques de Arruda, afastou a condenação do Sicoob ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, imputando esses encargos à própria Embargante, com fundamento no princípio da causalidade, por reconhecer que foi ela quem deu causa ao processo ao ajuizar demanda idêntica à anteriormente julgada, em vez de promover o cumprimento de sentença.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão monocrática reconstruiu equivocadamente o quadro fático ao não considerar que os novos Embargos de Terceiro somente foram ajuizados porque a restrição judicial sobre o veículo permanecia incidindo sobre o bem, mesmo após decisão anterior transitada em julgado que já determinara sua baixa, sendo esse o dado processual essencial que a decisão agravada teria deixado de enfrentar em sua inteireza.

Aduz que a postura processual do Sicoob ao contestar os novos Embargos configuraria resistência injustificada à baixa da constrição, apta a deslocar a causalidade ao credor, porquanto, ciente do processo anterior e da ordem de baixa já transitada em julgado, a instituição financeira não poderia agir como se a controvérsia fosse originária ou desconhecida, sendo irrelevante que a defesa tenha se limitado formalmente à arguição de litispendência e coisa julgada.

Sustenta, ainda, que a causalidade não exige ato formal de descumprimento da decisão pretérita, bastando que a postura processual do credor imponha ao terceiro a necessidade de novo acionamento do Judiciário para preservar sua posse e propriedade, e que o afastamento da condenação em honorários, sem a devida confrontação dos elementos documentais que sustentaram a sentença, viola o princípio da causalidade consagrado no art. 85, §10, do CPC e na Súmula 303 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, em juízo de retratação ou pelo órgão colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive no capítulo que condenou a parte Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada, que pugna pelo desprovimento do Recurso e pela condenação do Agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente infundado e protelatório do Recurso, além do pagamento de honorários advocatícios no importe de 20%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Agravo Interno.

Lucimar Marques de Arruda
ajuizou, em 2021, os primeiros Embargos de Terceiro (processo n.º 1008707-11.2021.8.11.0037) em face do Sicoob Primavera MT, buscando a baixa de restrição judicial lançada via Renajud sobre o caminhão Volkswagen 13.190 CRM 4x2, placa QBH-7I52, adquirido de Bruno Luís Pires.

Aquele feito foi julgado procedente, com determinação de baixa da restrição e trânsito em julgado, tendo o próprio Embargante sido condenado nos ônus sucumbenciais por não ter providenciado a regularização registral do veículo, situação que deu origem à constrição.

Em 2025, o mesmo Embargante ajuizou novos Embargos de Terceiro, com idênticas partes, causa de pedir e pedido. O Sicoob, citado, apresentou contestação arguindo litispendência e coisa julgada, pedido integralmente acolhido pelo Juízo singular, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, mas contraditoriamente condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios por suposta resistência injustificada.

Ao apreciar o Recurso de Apelação do Sicoob, dei-lhe provimento monocrático para reformar a sentença no capítulo sucumbencial e imputar os encargos à própria Embargante, que deu causa ao processo.

Insurge-se, agora, o Agravante por meio deste recurso.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima e expressamente consagrada pela Corte Superior, preserva a racionalidade do sistema processual e a estabilidade das decisões judiciais, evitando a reiteração de esforço cognitivo já empreendido sobre matéria devidamente decidida.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que o Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em substância, é a reiteração das mesmas teses já deduzidas nas contrarrazões de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

A controvérsia central deste recurso cinge-se à identificação de quem deu causa ao processo para os fins do princípio da causalidade, critério que governa a distribuição dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção sem resolução do mérito, por força do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta que a nova demanda foi necessária porque a restrição permaneceu incidindo sobre o bem mesmo após decisão anterior que determinara sua baixa, e que a postura processual do Sicoob ao contestar os novos Embargos configuraria resistência injustificada apta a deslocar a causalidade ao credor.

Esse raciocínio não se sustenta diante dos elementos dos próprios autos.

O argumento central do Agravante apresenta contradição lógica insuperável. Ao reconhecer a litispendência entre as duas demandas, o que inclusive confessou expressamente em impugnação à contestação, o próprio Agravante confirma que as ações são idênticas quanto às partes, à causa de pedir e ao pedido. Se são idênticas, não há nova constrição autônoma; a restrição é precisamente a mesma que originou os primeiros Embargos em 2021.

A alegação de que essa restrição "continuou a gravitar" sobre o bem não configura ato novo do credor, mas tão somente evidencia a inércia da própria Embargante, que, já munida de título executivo judicial com trânsito em julgado, dispunha de instrumento processual adequado e específico para efetivar a baixa: o cumprimento de sentença, previsto nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ao optar pelo ajuizamento de nova Ação de objeto idêntico, em vez de utilizar a via processual correta, a Embargante assumiu o risco da inadequação da demanda e tornou-se a única responsável pela desnecessária movimentação jurisdicional daí decorrente.

Tampouco procede a tentativa de qualificar a contestação do Sicoob como resistência injustificada. A única conduta praticada pela instituição financeira nos autos foi arguir, em sede de defesa, a litispendência e a coisa julgada, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do artigo 337, §5º, do Código de Processo Civil, e requerer a extinção do feito sem resolução do mérito, pedido que foi integralmente acolhido pelo Juízo singular.

Punir processualmente quem se defendeu com pleno êxito, imputando-lhe os encargos de demanda desnecessária por ele não instaurada, representa paradoxo incompatível com a racionalidade do sistema processual civil.

O exercício regular e legítimo do direito de defesa, constitucionalmente assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não pode ser requalificado como resistência injustificada apenas porque o réu foi bem-sucedido em sua argumentação.

Ao invocar no Agravo a tese de que a causalidade não exigiria ato formal de descumprimento, bastando que a postura do credor imponha ao terceiro a necessidade de novo acionamento do Judiciário, o Agravante assumiu o ônus de demonstrar onde a decisão agravada teria errado ao aplicar esse critério ao caso concreto.

Esse ônus não foi minimamente atendido: o Recurso não aponta conduta específica e posterior ao trânsito em julgado praticada pelo Sicoob que tivesse tornado necessária a nova demanda, não indica dado concreto que contradiga a conclusão de que a restrição persistiu exclusivamente em razão da inércia da própria Embargante e não apresenta qualquer elemento inédito.

Limita-se a reiterar, em abstrato, a tese jurídica que a própria decisão agravada já reconheceu e aplicou em sentido contrário, com fundamento nos elementos dos autos. Não há razão para modificação do entendimento adotado.

Esse quadro se amolda com precisão ao enunciado do Verbete Sumular n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, que imputa os honorários, nos Embargos de Terceiro, a quem deu causa à constrição e já havia sido definido, com trânsito em julgado, nos autos do processo n.º 1008707-11.2021.8.11.0037, que a responsabilidade pela origem da constrição era da própria Embargante, por não ter regularizado o registro do veículo.

Essa conclusão, acobertada pela autoridade da coisa julgada material, não pode ser afastada por via oblíqua mediante a atribuição ao credor de responsabilidade pela persistência de restrição cuja origem já foi judicialmente imputada à parte contrária.

O Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente invocado pelo Agravante, não socorre sua pretensão. O precedente pressupõe que o credor, ciente da transmissão do domínio do bem, insista ativamente na manutenção da penhora, compelindo o terceiro a litigar.

Esse substrato fático é inteiramente diverso do verificado nos autos: após o trânsito em julgado do processo anterior, o Sicoob não praticou qualquer ato tendente a preservar ou renovar a constrição, não se recusou formalmente ao cumprimento da decisão pretérita e não requereu a manutenção da penhora.

Limitou-se a ser demandado novamente, por iniciativa exclusiva da Embargante, e a responder à citação nos estritos limites do contraditório. Não há, portanto, qualquer ponto de contato entre a hipótese do Tema 872 e a situação dos autos que autorize sua invocação como fundamento para a condenação sucumbencial da Agravada.

Acolher a tese do Agravante produziria, ainda, resultado sistemicamente inaceitável: bastaria ao credor ser citado em Ação idêntica à já julgada e apresentar defesa para que, ao final, fosse onerado com os encargos do processo que não instaurou, ainda que seu pedido de extinção tenha sido integralmente acolhido.

Esse entendimento esvaziaria a eficácia da coisa julgada, premiaria o ajuizamento reiterado e injustificado de demandas e puniria o exercício regular da defesa, em afronta à segurança jurídica, à boa-fé processual e ao dever de cooperação consagrados nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil.

Em suma, as razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar, sem qualquer inovação substancial, as teses já deduzidas nas contrarrazões de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, e não há razão para modificação do entendimento adotado.

Por fim, quanto ao pedido da Agravada de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, não se verifica, no caso concreto, o caráter manifestamente inadmissível ou manifestamente protelatório exigido para a imposição da penalidade.

Embora o recurso se limite à reiteração de teses já vencidas, o Agravante estruturou minimamente sua argumentação a partir dos elementos dos autos, o que afasta a qualificação de litigância protelatória em grau suficiente para a sanção. A penalidade, portanto, não é cabível na hipótese.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026